Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPEREDIVIDAMENTO. CONDIÇÕES DECLARADAS. VEROSSIMILHANÇA. DEFERIMENTO.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.2 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Superendividamento. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo e, sobretudo, com o objeto do processo, pedido de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, o que demonstra que a autora não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família.3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(j)